Tribunal: STF
Processo: RE 1605133
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 6):

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. É responsabilidade do Estado, enquanto poder público (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos de saúde necessários à garantia dos direitos acima referidos. No caso em análise, a obrigação de fazer consistiu em determinar em definitivo, aos requeridos União, Estado do Amazonas e Município de Manaus que providenciassem a realização da cirurgia de que necessita a Autora (nefrolitotripsia), na forma indicada por profissional médico, por ter sido diagnosticada com Nefrolitíase no rim esquerdo (cálculo renal), conforme relatório médico apresentado. 6. Inadmissível condicionar a fruição de direito fundamental e inadiável à discussão acerca da parcela de responsabilidade de cada ente da Federação em arcar com os custos de medicamento ou de tratamento médico cujo fornecimento foi determinado por meio de decisão judicial, não podendo a divisão de atribuições ser arguida em desfavor do cidadão, questão que deve ser resolvida em âmbito administrativo ou por meio de ação judicial própria. 7. Recurso de apelação e remessa oficial conhecidos .e não providos. ”

No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE MANAUS aponta violação aos arts. 2º; e 196, da CF/1988, pois fora condenado “ao fornecimento de cirurgia fora de sua competência legislativa. Tal determinação resulta em intervenção do Poder Judiciário em área de competência exclusiva do Poder Executivo, em clara afronta ao art. 2° da Constituição Federal” (Doc. 9, fl. 6).
Aduz que “não há que se falar em responsabilidade do Município na execução de procedimentos tendentes ao fornecimento de tratamentos de média e alta complexidade” (...) porque a legislação do SUS é clara ao definir a competência de cada ente da Federação, com a respectiva destinação dos recursos. Assim, se o Município não possui a incumbência de fornecer determinado tratamento, nem recebe recursos para fazê-lo, não seria justo condená-lo ao pagamento solidário, quando apenas um dos três entes réus, qual seja, o Estado do Amazonas, possui dotação específica para tal, como se passará a demonstrar“ (Doc. 9, fl. 7).
Argumenta que “o Município de Manaus, por não possuir gestão plena, apenas responde por procedimentos de baixa complexidade, de modo que os de média e alta complexidade devem ser executados por estados e união, os quais, ao contrário do primeiro, recebem verbas específicas para isso” (Doc. 09, fl. 7). 
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para que seja reconhecida a ilegitimidade do Município de Manaus para figurar no polo passivo da demanda.
Em seguida, determinou-se, na origem, o sobrestamento dos autos até julgamento de mérito do Tema 6/STF (Doc. 13).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso dos Temas 6/STF; 1.234/STF; 500/STF; e 106/STJ “por não se tratar de causa em que se busca o fornecimento de medicamento a que alude os referidos precedentes vinculantes”. No mais, à luz do Tema 793/STF, manteve o acórdão anteriormente prolatado  ao fundamento de que “reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como destacou que a repartição do ônus financeiro deve ser resolvida pelos entes federativos administrativa ou judicialmente, o que atende ao comando exarado no aludido precedente vinculante” (Doc. 15, fl. 6).
Na sequência, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 17).
É o relatório. Decido.

Na origem, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora postula a condenação do MUNICÍPIO DE MANAUS, ESTADO DO AMAZONAS e UNIÃO ao fornecimento de cirurgia (nefrolitotripsia percutânea) para retirada das pedras presentes nos néfrons, unidade renal responsável pela filtração e formação da urina (Doc. 4).
No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Como bem explicou o eminente Min. GILMAR MENDES, no julgamento de caso semelhante (RE 1.573.986, DJe 5/11/2025):

“Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90. 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90). 
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro. 
Assim, nos termos do Tema 793, caberá ao juiz analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais, ou ainda, se necessário, determinar o deslocamento de competência.”

No caso concreto, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos (MUNICÍPIO DE MANAUS, ESTADO DO AMAZONAS e UNIÃO), deixando de analisar as regras de competência para direcionar o cumprimento da obrigação ou o eventual dever de ressarcimento.
Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 6):

“Nos termos do art. 196 da Constituição da República, incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. Portanto, é possível o ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais.
(...)
O entendimento jurisprudencial predominante neste colegiado é de que a União, os Estados-membros e os Municípios são partes legítimas e solidárias para figurar no polo passivo de causas, como a presente, onde se objetiva a realização de procedimento cirúrgico e/ou medicamentoso através do Sistema Único de Saúde. Assim, pode ser demandada qualquer uma, visto que lhe compete garantir, por meio de políticas públicas que visem à proteção e recuperação da saúde, a plena observância do direito à saúde, independente do custo, aos hipossuficientes, em situação de risco à saúde. 
(...)
Podendo assim, todos os entes federativos, União, Estado e Município ser demandados para o fim de ações protetivas da saúde, bem como suas autarquias e fundações, hipótese em que considero descabida a alegação de ilegitimidade passiva. 
A responsabilidade pelo fornecimento de remédios e tratamentos necessários ao cidadão, que decorre da garantia do direito fundamental à vida e à saúde, é constitucionalmente atribuída ao Estado, assim entendido a União, em solidariedade com os demais entes federativos (CF, arts. 6°, 196 e 198, § 1°). 
Na mesma linha de entendimento, ainda, precedente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ªRegião, firmado no sentido de que a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n° 8.080/90 não pode restringir a responsabilidade solidária da União, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, servindo apenas como parâmetro para a repartição do ônus financeiro, o qual deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria. 
(...)
Ademais, a divisão administrativa de atribuições estabelecidas pela Lei. n. 8.080/90 não restringe a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas causas que versam sobre a prestação de assistência à saúde dos necessitados, prevista no art. 196 da Constituição Federal. 
Não se mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as considerações de ordem orçamentária ou financeira. 
(...)
É, portanto, responsabilidade do Estado, enquanto poder público (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos de saúde necessários à garantia dos direitos acima referidos. No caso em análise, a obrigação de fazer consistiu em determinar em definitivo, aos requeridos União, Estado do Amazonas e Município de Manaus que providenciassem a realização da cirurgia de que necessita a Autora (nefrolitotnpsia), na forma indicada por profissional médico, por ter sido diagnosticada com Nefrolitíase no rim esquerdo (cálculo renal), conforme relatório médico apresentado. 
Inadmissível condicionar a fruição de direito fundamental e inadiável à discussão acerca da parcela de responsabilidade de cada ente da Federação em arcar com os custos de medicamento ou de tratamento médico cujo fornecimento foi determinado por meio de decisão judicial, não podendo a divisão de atribuições ser arguida em desfavor do cidadão, questão que deve ser resolvida em âmbito administrativo ou por meio de ação judicial própria. (...)”

Ao assim decidir, o acórdão recorrido violou o estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, pois deixou de “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de insumos e medicamentos para tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Responsabilidade solidária dos entes federados. Inclusão da União no polo passivo. Competência da Justiça Federal. Tema nº 793 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte tem entendido que a interpretação do Tema nº 793 deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento, eficaz. 2. “Em se tratando de pedido para disponibilização de produto não incluído nas políticas públicas do SUS para o fim desejado, a participação da União se torna imprescindível, especialmente para que a autoridade judicial possa, ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG)” (RE nº 1.564.085/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/12/25). 3. Agravos regimentais não providos. (RE 1594871 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30-04-2026  PUBLIC 04-05-2026)

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. “AMIGDALECTOMIA” PARA TRATAMENTO DE HIPERTROFIA DAS AMÍGDALAS. CUSTEIO PELO APORTE DE RECURSOS FEDERAIS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do Tema 793 da Repercussão Geral deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. 4. Hipótese em que é obrigatória a participação da União no polo passivo da demanda, especialmente para que a autoridade judicial possa “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme assentado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 87146 AgR / RS, Primeira Turma, DJe de de 8/5/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para anular o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos à origem para que outro seja proferido em conformidade com o Tema 793 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente